Tribunal: TJPA
Processo: 0813974-36.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0813974-36.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: DENISON CORREA FERREIRA

IMPETRADO: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
MANDADO DE SEGURANÇA.
COM PEDIDO DE LIMINAR IMPETRADO CONTRA ATO PRATICADO PELO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO PARÁ.

1) GARANTIA CONSTITUCIONAL DO APENADO DE ENTREVISTA PESSOAL COM CAUSÍDICA DEVIDAMENTE HABILITADA – INDEFERIMENTO POR MOTIVO INIDÔNEO – IMPROCEDENTE. Segundo informações prestadas pela autoridade apontada coatora, a causídica do impetrante teve confirmado acesso à assistência jurídica presencial ao seu cliente, sendo este negado em um primeiro momento em razão de procedimentos administrativos relativos a PPL, oriunda de outra casa penal.

2) ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO PACIENTE – Da análise das informações prestadas pela autoridade coatora, bem como dos documentos acostados, se observa que o paciente está recebendo o devido e necessário atendimento médico pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciaria – SEAP. Ressalte-se, por necessário, que ao prestar as informações, a SEAP junta documentação apta a comprovar suas alegações.

3) MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO E DENEGADO.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pela
denegação da segurança
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Exmº. Sr. Desº. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
DENISON CORREA FERREIRA
, através de Advogada devidamente constituída, com fundamento no art. 5º, XXXV e LXIX, da Constituição Federal c/c Lei nº 12.016/2009, contra ato praticado pela Secretaria de Administração Penitenciária.

Alega a impetrante, ID 28241630, em síntese, que o paciente sofre constrangimento em razão de ato abusivo e ilegal praticado pelo Excelentíssimo Senhor Secretário de Administração Penitenciária do Estado do Pará.

Aduz que o paciente estava custodiado, até o dia 02/07/2025, na Penitenciária Federal de Brasília, tendo retornado ao Estado do Pará, após o Corregedor daquela Penitenciária não aceitar o pedido de renovação de custódia do apenado naquela unidade sendo, em 03/07/2025, transferido para este Estado.

Que, em 04/07/25, a impetrante agendou atendimento jurídico, preenchendo todas as justificativas e observações, porém, que em 07/07 lhe foi informada a impossibilidade de confirmação do agendamento.

Afirma que o apenado faz uso contínuo de remédios controlados, principalmente psiquiátricos, e há notícia de que estaria em crise na unidade penitenciária do Pará, tendo convulsões, por estar sem sua medicação uma vez que ainda se encontra sem atendimento na UPMAX II, sendo emergencial que sua advogada possa a ele ter acesso para verificar seu estado de saúde e sua integridade física, afirmando se encontrar o paciente incomunicável.

Requereu a gratuidade da justiça e, em sede liminar, que se determine à autoridade apontada como coatora que promova o atendimento jurídico do paciente por sua advogada em caráter de urgência.

Juntou documentos.

Recebidos os autos me reservei para analisar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, ID 28283103, sendo estas acostadas em ID 28589978/83.

Retornados os autos, foi denegado o pedido liminar e concedida a gratuidade processual, sendo determinada sua remessa à Procuradoria de Justiça para análise e parecer, ID 28684391.

Em ID 29110376, manifestação ministerial pela denegação da segurança por ausência de violação a direito líquido e certo da impetrante.

É o relatório.

VOTO

Como ao norte relatado, se insurge a impetrante
contra ato praticado pela Secretaria de Administração Penitenciária que não confirmou seu agendamento para atendimento jurídico ao apenado, não vem lhe propiciando o devido atendimento médico, assim como não lhe ofertando a medicação necessária, além de o manter incomunicável.

O Mandado de Segurança é um remédio constitucional que visa proteger direito líquido e certo contra ato ilegal ou com abuso de poder praticado por autoridade pública, não sendo a hipótese dos autos, pois os fatos relatados pela impetrante não configuram qualquer violação a direito do apenado, mas tão somente regular aplicação do procedimento administrativo penitenciário, devidamente regulamento em atos administrativos próprios, acerca das medidas adotadas ao apenado segregado em Unidade Prisional de Segurança Máxima e a interno recém chegado ao Sistema Penal do Estado, como é o caso dos autos.

Ressalta-se que os referidos atos regulamentadores implementam medidas de disciplina, critérios e restrições de acesso às unidades prisionais, visando resguardar a segurança, inclusive, dos próprios apenados, tendo a autoridade apontada como coatora relatado que ao paciente está sendo resguardado o direito de atendimento jurídico por sua advogada e assistência à saúde e que o Sistema de Agendamento está em consonância com o exercício do direito à visita e entrevista pessoal reservada dos Profissionais da Advocacia, sendo devidamente respeitados seus direitos e prerrogativas.

Conforme as informações da autoridade apontada como coatora, a impetrante realizou o agendamento para o atendimento jurídico presencial com o apenado em 18/07/2025, tendo em data pretérita, 04/07, solicitado o agendamento pela plataforma do sistema Planner, , Portaria n. 529/2020-GAB/SEAP, a ser realizado em 08.07.2025, período em que houve incompatibilidade de agenda com a vacância da triagem biopsicossocial do seu cliente-paciente, uma vez que este regressou do Sistema Penitenciário Federal ao Sistema Penitenciário do Pará, informando que toda Pessoa Privada de Liberdade (PPL) que advém do Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) de uma Unidade Prisional Federal (Penitenciária Federal de Brasília-DF) à UPMAX, é submetida a triagem biopsicossocial, principalmente aquelas que necessitam de atendimentos pelo corpo técnico de saúde, sendo este o motivo pelo qual não ocorreu a confirmação do agendamento requerido, sendo garantido ao apenado o direito à assistência à saúde naquele momento.

Asseverou que em momento algum foi violado direito constitucional do preso de ter acesso à sua advogada e a entrevista de forma reservada, uma vez que desde que se deu sua entrada no Sistema Penitenciário Paraense, em 03.07.2025, necessitou ser submetido às avaliações de triagem biopsicossocial na Unidade Penitenciária de Segurança Máxima II, sendo recomendação da Autoridade Administrativa assegurar os devidos trâmites administrativos de segurança a todas as PPL nestas condições, suspendendo a visitação para a devida assistência biopsicossocial, não subsistindo a alegação da impetrante de que o apenado está sendo privado de atendimento médico e que ele passou por atendimento de enfermagem, triagem social (anamnese), consulta com nutricionista, atendimento psicológico e avaliação médica, seguindo os protocolos de saúde vigentes no sistema.

Informou que a Certidão de Conduta Carcerária requerida pela impetrante foi emitida e entregue no prazo, assim como a assinatura da Procuração do apenado/paciente foi colhida, não havendo qualquer necessidade de comparecimento à unidade prisional para tal fim e que a SEAP-PA disponibiliza serviços de atendimento aos profissionais da advocacia por meio virtual, como coleta de assinaturas para fins de procuração, renúncia (procuracaovirtual@seap.pa.gov.br), emissão da certidão carcerária e declarações diversas (certidaocarceraria.dec@seap.pa.gov.br), bastando que o causídico formalize mediante envio de requerimento ou documentação ao endereço eletrônico apropriado e que o setor responsável à matéria especificada neste requerimento responderá com os documentos e feitos devidamente providenciado, tempestivamente.

Ressaltou que é necessário formalizar os preceitos da regulamentação administrativa vigente quanto aos protocolos que devem ser preenchidos pelos advogados, na finalidade de oportunizar no melhor espectro os serviços prestados nos atos procedimentais de entrevista jurídicas às assistidas Pessoas Privadas de Liberdade (PPL), com a devida salvaguarda aos direitos e garantias normatizados; que os procedimentos regulamentares vigentes concernentes à realização de entrevista entre o custodiado e sua patrona são necessários uma vez que estando o apenado em segurança máxima na Unidade Penitenciária de Segurança Máxima II (UPMAX II) sob administração da Secretaria de Estado, e deter perfil classificado como de alta periculosidade, comungam no intuito de viabilizar as solicitações lá formuladas, reiterando que a questão pleiteada já fora realizada, quando assim se deu a afirmação do agendamento com seu cliente-paciente (em 18.07).

Tem-se, portanto, como prejudicado o
mandamus
, pois segundo as informações prestadas pela autoridade dita coatora, a causídica impetrante, Drª. Verena Cardoso, OAB/PA 17.468, já teve confirmado o acesso à assistência jurídica presencial ao seu cliente, em 18/07, conforme se extrai do relatório de agendamentos, não havendo que se acolher sua infundada irresignação.

Assim, ainda que o mandado de segurança constitua um remédio constitucional que visa proteger direito líquido e certo contra ato ilegal ou com abuso de poder praticado por autoridade pública, esta não é a hipótese dos autos, pois seu pleito inicial foi indeferido em razão de medidas administrativas devidamente justificadas e em razão de regulamento em atos administrativos próprios, acerca da assistência jurídica pessoal ao apenado segregado em Unidade Prisional de Segurança Máxima, como é o caso.

Ressalta-se que os referidos atos regulamentadores implementam medidas de disciplina, critérios e restrições de acesso às unidades prisionais, visando resguardar a segurança, inclusive, dos próprios apenados, como bem esclareceu a autoridade apontada coatora, sendo necessário a todos observar o procedimento de acesso ao sistema de agendamento eletrônico de profissionais da advocacia, denominado “Planner”, pelo qual o causídico poderá agendar, em concordância com a administração do estabelecimento prisional, suas visitas pessoais reservadas ao exercício de suas prerrogativas, conforme devidamente regulamentado pela Portaria n. 529/2020-GAB/SEAP.

Neste sentido já se manifestou esta e. Corte, a saber:

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR IMPETRADO CONTRA ATO PRATICADO PELO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO PARÁ. 1) GARANTIA CONSTITUCIONAL DO APENADO DE ENTREVISTA PESSOAL COM CAUSÍDICO DEVIDAMENTE HABILITADO – INDEFERIMENTO POR MOTIVO INIDÔNEO – PREJUDICADO. Segundo informações prestadas pela autoridade apontada coatora, a causídica do impetrante teve confirmado acesso à assistência jurídica presencial ao seu cliente, ora impetrante. 2) AGENDAMENTO PRÉVIO DE ENTREVISTAS EM LAPSO TEMPORAL DE QUINZE EM QUINZE DIAS – IMPOSSIBILIDADE. Não há que se falar em direito líquido e certo, tratando-se, na verdade, de uma tentativa de burla ao procedimento devidamente regulamentado em atos administrativos próprios, acerca da visitação ao apenado segregado em Unidade Prisional de Segurança Máxima, como é a hipótese. 3) MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DENEGADO. (MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0812055-51.2021.8.14.0000. RELATOR(A): Desª VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA. Julgamento: 03/02/2022).

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Juliana Borges Nunes, em favor do nacional DIEGO NOGUEIRA DOS SANTOS, apontando tecnicamente como autoridade coatora a Secretaria de Estado de Administração Penitenciaria do Estado do Pará - SEAP.

Narra à impetrante que o paciente necessita de assistência à saúde e que não vem sendo atendido pela SEAP.

Alega que não tem tido acesso ao paciente para atendimento jurídico, o que ocorreu apenas uma vez e por apenas 20 minutos, eis que as solicitações formuladas foram negadas pela Diretoria de Execução Criminal, sem justificativa plausível.

Requer, a concessão da medida liminar para que o paciente tenha atendimento presencial, com sua advogada.

Na Id 6136755, em razão do meu afastamento funcional, o e. Des. Rômulo José Ferreira Nunes se reservou para apreciar o pedido de liminar após informações, que foram prestadas na Id 6195056.

Na Id 6197338, em razão de meu retorno às atividades judicantes, os autos foram encaminhados à minha relatoria.

Relatei.
Decido
.

Com fulcro no art. 3º, do CPP, c/c art. 133, IX, do RITJPA, passo a decidir monocraticamente.

O presente
writ
encontra-se pautado em dois argumentos, que passaremos a tratar separadamente, como segue:

1.
ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO PACIENTE
– Analisando-se os documentos juntados com a impetração, não se observa qualquer comprovação de que o paciente esteja necessitando de atendimento médico ou que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciaria – SEAP está tratando-o de forma degradante, sendo mera argumentação. Ressalte-se, por necessário, que ao prestar as informações, à SEAP junta, Id 6195060, Avaliação de Condições de Saúde datada de 31/08/2021, atestando que o paciente se apresenta clinicamente saudável.

2.
DIREITO DE SE COMUNICAR COM ADVOGADO
– Muito embora se sustente na impetração o direito do custodiado de ser atendido de forma presencial por advogado, o que se questiona na linha argumentativa da impetração é o direito do advogado em visitar seu cliente. De igual modo, inexiste na impetração documento que comprove ter à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, negado à advogada o acesso. Os documentos trazidos revelam que o paciente se encontra custodiado em Unidade Prisional de Segurança Máxima, e que às visitas aos custodiados exigem formalismos disciplinados por atos administrativos próprios, o que não tem sido obedecido, de forma regular, nas solicitações formuladas pela advogada do paciente. Assim, trata-se, portanto, de mera insatisfação com procedimentos formais que não podem ser albergados através do uso deste remédio constitucional. Por relevante, anoto que eventuais insatisfações quanto a atos comissivos ou omissivos emanados em procedimentos formais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciaria – SEAP, que viole justa pretensão individual ou coletiva, devem ser combatidos com os meios judiciais próprios que não esta ação constitucional. (PROCESSO Nº 0809116-98.2021.8.14.0000. RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR. Julgamento: 02/09/2021).

Ante ao exposto, acompanho o parecer ministerial e
denego a
ordem de Mandado de Segurança.

É como voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/08/2025